Tribunal: STF
Processo: HC 209801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Isaac inichillo de Araújo e outros, em favor de Wagner Rodrigo dos Santos, contra acórdão proferido pela Terceira Seção do STJ, que negou provimento ao agravo regimental na Exceção de Impedimento n. 25/DF.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, haja vista ter sido flagrado na posse de 5kg de maconha e 5kg de cocaína. 



    O processo penal transitou em julgado.



    Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal no TJSP alegando, em suma, que a entrada dos policiais ao domicílio do réu teria ocorrido de maneira ilegal.



    A ação foi julgada improcedente, nos termos da ementa a seguir transcrita:  



    “REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes. Pleito de absolvição. Reexame da prova. Impossibilidade. Ademais, autoria e materialidade delitiva comprovadas. Condenação mantida. Penas adequadas. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido”. (eDOC 11)



    Impugnou-se o acórdão por meio de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi não foi conhecido.



    Na sequência, a defesa ajuizou exceção de impedimento. Na ocasião argumentou-se que o Ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca estaria impedido de atuar e processar o HC 689.672/DF, uma vez que teria proferido decisão no AREsp n. 712.082/SP e no HC n. 542.386/SP, relacionados ao acórdão que se pretendia rescindir.



    O pedido foi indeferido liminarmente.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E ANTERIOR HABEAS CORPUS, NOS QUAIS SE PRETENDEU A ABSOLVIÇÃO DO EXCIPIENTE, AMBOS DA RELATORIA DO MESMO MINISTRO. DISTRIBUIÇÃO DE NOVO WRIT, IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO QUE INDEFERIU REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM, DISTRIBUÍDO AO MESMO MINISTRO QUE ANALISOU O RECURSO E A AÇÃO ANTERIOR. OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO, CONSTANTE DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 625 DO CPP. PEDIDO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente exceção de impedimento quando verificado que o pedido se mostra incabível.



    2. Hipótese em que se alega impedimento de Ministro para a análise de habeas corpus impetrado contra acórdão que indeferiu revisão criminal na origem, ao argumento de que, como houve pronunciamento anterior por parte do Magistrado em outros feitos relacionados à mesma ação penal nesta Corte e o writ pretende rescindir a condenação respectiva, o feito deveria seguir a sistemática prevista no art. 625 do Código de Processo Penal.



    3. Inviabilidade de estender a sistemática do art. 625 do Código de Processo Penal, em que se prevê o impedimento do relator que tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo, ao habeas corpus impetrado em substituição ao recurso adequado.



    4. Inexistência, ademais, de pronunciamento do Ministro a respeito do mérito da ação penal, uma vez que todos os pedidos formulados pelo excipiente no Superior Tribunal, relativos à pretensão de absolvição, demandam reexame de provas, inviáveis de serem analisadas tanto em recurso especial como em habeas corpus.



    5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 15)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a impedimento do  Ministro Reynaldo Soares da F onseca do STJ, para julgar o HC 689.672/DF.



    Requer, ainda, a absolvição do paciente em razão da fragilidade das provas que lastrearam a condenação. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção do HC 180.288/SP. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Inicialmente, entendo que a controvérsia sobre eventual impedimento do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para julgamento do HC 689.672/DF, já foi dirimida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Regimento Interno daquela Corte e da legislação federal.



    Ademais, as questões fáticas acerca da autoria e da materialidade já foram exaustivamente analisadas e discutidas pelas instâncias antecedentes, de modo que não procedem as alegações arguidas pela defesa. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Por fim, cumpre consignar que, no que concerne à alegada entrada fraudulenta dos policiais no domicílio do réu, verifico que a matéria também já foi refutada nos autos do HC 180.280/SP.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade há ser reparada nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente